Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721152-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA - EPP RECORRIDO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. TRANSIGIR E FIRMAR COMPROMISSO. ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE ACORDO. DEVE SER EXIGIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. 1.1. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo dos apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento de litispendência entre a ação monitória no 0727378-17.2020.8.07.0001 e os pedidos reconvencionais, além da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos à reconvenção. Não há irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Tratando-se de matérias examinadas em sentença e relacionadas à reconvenção, não há que se falar em inovação. 3. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Nos termos do art. 105, caput, CPC, atuação do advogado em juízo depende da outorga dos poderes constantes da cláusula ad judicia, que o legitima para a prática dos atos em geral, isto é, de condução processual, e que não signifiquem disponibilização do direito material buscado (tais como apresentação de petição inicial, oferecimento de contestação, exceções processuais, recursos, entre outros), salvo cláusula específica que permita ao advogado receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. 4.1. No caso, o réu era advogado legalmente constituído com poderes específicos para transigir e firmar compromisso nos autos em que patrocinava os autores/apelantes e firmou os acordos com a parte contrária. 5. A responsabilidade civil do advogado imposta pela lei é subjetiva (art. 32 da Lei 8.906/1994; arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; art. 14, § 4° da Lei 8.078/1990), devendo, assim, ser responsabilizado pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa (art. 32 da Lei 8.906/1994). 5.1. A relação de confiança que se estabelece entre cliente e advogado impõe a esse, dentre inúmeras outras obrigações, o dever de informação e absoluta transparência (arts. 31, 32, 34, IX e XXV da Lei 8.906/1994). 5.2. Como bem definido em sentença, os autores/apelantes tinham ciência das tratativas de acordo que estavam sendo feitas pelo advogado e não há prova de terem discordado expressamente de tais tratativas. Do que se tem dos autos, não se pode concluir que o advogado tenha agido com culpa grave para prejudicar interesse dos clientes, tampouco tenha praticado ato ilícito ou abuso de poder. 6. O cumprimento dos termos de acordo e dos direitos adquiridos em razão dos acordos homologados devem ser buscados em cumprimento de sentença ou por meios processuais próprios. Não cabe qualquer discussão quanto a isso nesses autos, em que se busca indenização por perdas e danos por eventual descumprimento dos deveres do advogado. 7. De acordo com os parágrafos 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 7.1. Na hipótese, a ação monitória no 0727378-17.2020.8.07.0001 e a reconvenção trazem o mesmo pedido de condenação ao pagamento de R$ 321.984,39 referentes a honorários advocatícios contratuais de êxito no percentual de 10% do valor do sucesso da causa. Idêntica a causa de pedir, escorreita a definição de litispendência e a consequente extinção do feito sem exame do mérito. 8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 402, 404, 667, 679, 692, e 927, todos do Código Civil, 11 e 105, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigos 34 e 32, estes da Lei 8.906/1994, sustentando o cabimento da condenação dos recorrido ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão de prejuízo causado em decorrência de acordo firmado em processo judicial, extrapolando os limites do mandato e agindo em abuso de poder. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à indicada ofensa aos artigos 189, 402, 404, 667, 679, 692, e 927, todos do CC, 11 e 105, ambos do CPC, bem como artigos 34 e 32, estes da Lei 8.906/1994, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Como bem definido em sentença, os autores/apelantes tinham ciência das tratativas de acordo que estavam sendo feitas pelo advogado e não há prova de terem discordado expressamente de tais tratativas. Do que se tem dos autos, não se pode concluir que o advogado tenha agido com culpa grave para prejudicar interesse dos clientes, tampouco tenha praticado ato ilícito ou abuso de poder. (item 5.2 da ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual teor, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.289.062/SP (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009